Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-83.2024.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000047-83.2024.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CRUZ CAMPOS

Advogado(s)
:
YURI OLIVEIRA ARLEO, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

APELADO: MUNICIPIO DE ABAIRA

Advogado(s)
:
GILSARA SILVA DE ANDRADE, LINDOLFO ANTONIO NASCIMENTO REBOUCAS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POPULAR
. IMPUGNAÇÃO DE LEI MUNICIPAL EM TESE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC), MANTIDA.
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. ISENÇÃO DO AUTOR POPULAR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

1. Ação Popular ajuizada com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade, em tese, de lei municipal que autorizou operação de crédito, sob alegação de lesão ao patrimônio público e à moralidade administrativa. Reconhecimento da inadequação da Ação Popular para o controle abstrato de normas, sendo cabível somente para impugnação de atos administrativos concretos e lesivos.

2. Ausência de demonstração de ato administrativo específico e de lesividade direta decorrente da norma impugnada. Extinção do feito sem resolução de mérito mantida, ante a inadequação da via eleita.

3. Reforma parcial da sentença quanto à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Aplicação do regime jurídico especial da Ação Popular, que impõe a demonstração inequívoca de má-fé para legitimar condenação do autor popular ao pagamento de despesas processuais. Inexistência de conduta temerária ou dolosa apta a justificar a condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8000047-83.2024.8.05.0193
,

da Comarca de Piatã, em que figuram como
APELANTE
ANTÔNIO CRUZ CAMPOS
e como APELADO o
MUNICÍPIO DE ABAÍRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.